Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-90.2024.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000016-90.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WESLEY GRANELLA OENNING - CNPJ: 18.071.726/0001-80 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S):
WESLEY GRANELLA OENNING

APELADO(S):
COOPERATIVA DE
CRÉDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos à execução, indeferiu a petição inicial por ausência de comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos
art
.

485, I, do CPC.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo da própria apelação;

(
ii
) saber se o apelante preencheu os requisitos legais para concessão da justiça gratuita
;

(
iii
) saber se o indeferimento do pedido de gratuidade afronta os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal; e

(
iv
) saber se tal indeferimento vulnera o princípio da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo, formulado dentro da própria peça recursal, não pode ser conhecido, pois exige petição autônoma dirigida ao tribunal (ou relator), conforme previsto no art. 1.012, §3º, I e II, do CPC.

4. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação objetiva da insuficiência financeira, nos termos dos
arts
. 98 e 99 do CPC e art. 5º, LXXIV, da CF/1988. A simples declaração de hipossuficiência, acompanhada apenas de extrato bancário e fatura de cartão de crédito, não constitui prova suficiente da miserabilidade jurídica.

5. A ausência de apresentação de documentos exigidos para aferição da hipossuficiência, mesmo após intimação para tanto, autoriza o indeferimento da inicial, sem que isso represente violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6. Não há ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana quando a decisão judicial observa as garantias constitucionais do devido processo, e rejeita pedido mal instruído, com base em critério legal e razoável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de efeito suspensivo à apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, sendo incabível sua apreciação quando veiculado no corpo da própria peça recursal.

2. A concessão da justiça gratuita depende da comprovação da hipossuficiência mediante documentos idôneos, sendo insuficiente a mera declaração unilateral desacompanhada de elementos objetivos.

3. O indeferimento da gratuidade da justiça, em decisão devidamente fundamentada e precedida de intimação para regularização, não implica afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou da dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, 321,
p.u
., 485, I, e 1.012, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1002869-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 17.04.2024; TJMT, AI nº 1002115-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena G. Póvoas, j. 10.04.2024; TJMT, AC nº 1052234-69.2019.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WESLEY GRANELLA OENNING
contra sentença proferida pelo juízo
da
1ª Vara de Barra do Bugres,

que, nos autos da
Ação de Embargos à Execução movido em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,
indeferiu a inicial e por conseguinte,

julgou extinto
o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil
, nos seguintes termos:

“Feitas tais considerações, e, ressaltando que a parte requerente, apesar de devidamente intimada, não realizou a diligência determinada,
notadamente a apresentação de documentos para análise do pedido de gratuidade da justiça, e/ou pagamento das custas processuais
, conforme determinado, a extinção do feito é a medida que se impõe.

Diante do exposto, torno sem efeito o despacho anterior e indefiro a inicial, com forte no art. 321,
paragrafo
único, do CPC, e, por conseguinte, julgo
EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe.”

Em suas razões recursais (ID.
296780371
) a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo recursal;

2.
D
a Concessão do benefício da justiça gratuita;

3
. Violação ao princípio da ampla defesa e contraditório;

4
. Do devido processo legal e da dignidade humana
.

Recurso Tempestivo (ID.
296780373
)

Quanto ao preparo, fica o apelante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir hipótese de intervenção do referido Órgão.

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S):
WESLEY GRANELLA OENNING

APELADO(S):
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo recursal.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Inicialmente,a parte apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3º, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3ºO pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado porpetição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não no corpo do apelo recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL - VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

(...) O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)

(N.U 1052234-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

2.
Da Concessão do benefício da justiça gratuita
.

O apelante alega não possuir, nem manter, condições econômicas suficientes para arcar com as custas processuais e demais despesas do feito.

Aduz, ainda, que a não concessão da gratuidade da justiça compromete a garantia do mínimo existencial, afetando diretamente sua dignidade e agravando sua já fragilizada situação financeira.

Assevera, por fim, que a contratação de advogado particular pela parte requerente não constitui, por si só, fundamento idôneo para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Pois bem.

Sobre o assunto sabe-se que a concessão ou não da assistência judiciária gratuita deve ser analisada em cada caso específico, em conformidade com os elementos existentes no processo e com amparo no Código de Processo Civil atual e na Constituição Federal, a qual objetiva a facilitação do acesso à justiça.

Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil atual dispõem:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1
o
Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

§ 5
o
Na hipótese do § 4
o
, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6
o
O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

§ 7
o
Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”.

Entretanto, em que pese o artigo 99, §2º, do sobredito regramento legal estabeleça que o Magistrado somente pode indeferir o pedido de justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, o mesmo texto estabelece que para o seu deferimento necessário se mostra o preenchimento dos pressupostos legais para a sua concessão.

Na mesma vertente o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Veja-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita.

Sob esse aspecto, cabe ao magistrado formular o seu entendimento a respeito da questão, analisando caso a caso, para que a aplicação indiscriminada da norma benéfica não desvirtue sua finalidade, que é garantir o acesso à justiça àqueles que de fato necessitam do benefício.

In
casu
,
observa-se que o apelante
não comprovou tal situação,
deixando de trazer à baila documentos que, de fato, corroborassem com a alegada condição de miserabilidade.

No presente caso, observa-se que a parte apelante juntou aos autos os seguintes documentos:
declaração de hipossuficiência (ID.
233365167),
Extrato bancário
emitido

pelo
banco
Sicredi (ID.
233365165)
e fatura do banco Will (ID. 233365164)
.

Todavia, tais documentos, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a real situação econômica da parte apelante.

Ressalta-se que, para comprovar nos autos os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária, devem ser acostados documentos idôneos que demonstrem efetivamente o estado de miserabilidade, tais comoCertidão Negativa de Imóveis, Declaração do IRPF dos últimos 03 anos, extratos de cartão de crédito, contas de energia elétrica e de água em seu nome (todos dos últimos três meses) e outros que comprovem a hipossuficiência declarada, o que evidentemente não ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RESCISÓRIA C/C INDENIZATÓRIA E DEVOLUÇÃO DE VALORES –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas processuais, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade dejustiça.

O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido na demanda.

(N.U 1002869-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 18/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS –JUSTIÇAGRATUITAINDEFERIDA NA ORIGEM – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – OPORTUNIDADE PARA COMPLEMENTAR A DOCUMENTAÇÃO – INÉRCIA – ARTIGO 5º, LXXIV DA CF C/C ART. 98 DO CPC – INDEFERIMENTO DAJUSTIÇAGRATUITAMANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, c/c art. 98 do CPC, o Estado prestará assistência jurídica integral egratuitaaos que comprovarem insuficiência de recurso.

O benefício dajustiçagratuitadeve ser indeferido quando não evidenciada a impossibilidade de custeio das despesas processuais, sobretudo se a parte permanece inerte após instada a complementar a documentação para comprovar o preenchimento dos requisitos legais da gratuidade.

O comprometimento da renda em razão de descontos provenientes de contratos de mútuo, por si só, não torna a parte hipossuficiente, sob pena de banalização do instituto, até porque os valores tomados são revertidos em benefício da parte postulante.

Recurso desprovido.

(N.U 1002115-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 15/04/2024)

Ademais, é cediço que o fato de o apelante estar assistido por advogada constituída não obsta, por si só, o deferimento do benefício da justiça gratuita. Contudo, tal circunstância enfraquece os argumentos de hipossuficiência econômica, uma vez que, em tese, aquele que possui condições de arcar com honorários advocatícios particulares também detém capacidade financeira, ao menos, para suportar o pagamento das custas iniciais do processo.

Como já relatado, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo, que pode ser feita por documento público ou particular, desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não ocorreu no presente caso.

Desse modo, entendo que está escorreita a decisão objurgada. Por tais razões, o pleito recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a sentença a r. sentença.

3.
Violação ao princípio da ampla defesa e contraditório bem como do devido processo legal e da dignidade humana.

O Apelante alega, ainda, que violou a ampla defesa, contraditório, devido processo legal e a dignidade da pessoa humana, no entanto, tais argumentos não merecem garrida.

Inexiste qualquer violação à ampla defesa, contraditório, devido processo legal e dignidade da pessoa humana quando do indeferimento do pedido de justiça gratuita.

Se o juízo observa todos os prazos, formalidades e garante a paridade de armas, não há violação ao devido processo legal, contraditório, ampla defesa, sendo que a decisão desfavorável ao Recorrente indica tão somente que, após a análise dos argumentos e provas, o magistrado entendeu que o direito pleiteado não era cabível, sem, contudo, comprometer a legalidade do procedimento.

Por fim, o princípio da dignidade da pessoa humana, fundamentado da Constituição Federal, assegura o respeito à integridade e aos direitos fundamentais das pessoas.

No caso em concreto, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, após o regular exercício do direito de defesa e todos os outros direitos decorrentes deste, não viola a dignidade da parte.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na primeira instância, bem como, inaplicáveis ao presente caso.

Por fim, o apelante também deve providenciar o recolhimento do preparo recursal, uma vez que foi indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025